Tribunal: TJSP
Processo: 1002211-02.2021.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Autor que não ataca os fundamentos da sentença – Não basta que a parte recorrente declare seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as razões pelas quais entende ser desacertada a decisão hostilizada – Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC – Ausência de motivação recursal pertinente –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Autor que não ataca os fundamentos da sentença – Não basta que a parte recorrente declare seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as razões pelas quais entende ser desacertada a decisão hostilizada – Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC – Ausência de motivação recursal pertinente – Precedentes, inclusive desta c. Câmara - Honorários advocatícios - Redução - Impossibilidade - Arbitramento em observância aos limites e parâmetros legais.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.